Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-24.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, GRAVAÇÃO CLANDESTINA DE ATO SEXUAL E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A DETENTA PROVISÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. AUSENCIA DE PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO VOLUNTÁRIO DA SUPOSTA VÍTIMA. GRAVAÇÃO SEM CONSENTIMENTO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra dignidade sexual, muitas vezes praticado de forma clandestina, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório, porém deve ser coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, sem hesitações ou suspeitas de má-fé.
2. A Constituição brasileira e a Lei de Execução Penal (art. 50 da LEP) garantem aos presos – provisórios ou definitivos – o respeito a sua integridade física e moral pelos agentes do Estado que os tem sob custódia. 2.1. Tratando-se de estabelecimento penal feminino, a legislação nacional e as normas de direito internacional garantem proteção especial as mulheres lá recolhidas, determinando-se que a tutela das detidas seja feita por policiais do sexo feminino, vedando-se a atuação isolada de agentes penais do sexo masculino. Inteligência das chamadas “Regras de Bangkok” (Resolução Assembleia-Geral ONU 2020/2016 e Decreto 8.858/2016) e “Regras de Mandela” (Resolução Assembleia-Geral ONU 70/2015).
3. No âmbito do sistema carcerário, as regras de conduta possuem um rigor maior para a sua obediência e que deve ser observado por todos os atores que o compõem, seja ele detento(a), policiais penais e profissionais da área meio (profissionais de saúde, pessoal de manutenção especializada etc.). 3.1. Todas as orientações e normativos tem o fim de preservar a incolumidade do local e das próprias pessoas que lá atuam ou estejam detidas, não podendo ser relativizados, sob risco de perder-se o controle disciplinar, além de comprometer as duas maiores missões do sistema penal: punir o delinquente e, ao mesmo tempo, auxiliá-lo na sua ressocialização.
4. O crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) tem por bem jurídico tutelado, a dignidade sexual e o direito ao desenvolvimento da personalidade livre de abusos da vítima. 4.1. No presente caso, as provas amealhadas no presente caderno processual não indicam que o réu teria praticado alguma das condutas descritas pelos verbos ou núcleos normativos do tipo penal em tela. 4.2. As declarações da ofendida, prestadas em sede policial e judicial, possuem incoerências internas e não encontram reverberação em outros elementos de prova, especialmente as declarações das demais testemunhas ouvidas, que afastam os fatos de forma veemente. 4.3. As demais provas – testemunhais e audiovisuais – comprovam a voluntariedade dos atos sexuais praticados pelo réu e pela detenta, o que torna atípico o fato apurado. 4.4. A simples prática de ato sexual, em ambiente carcerário, não pode acarretar na presunção de vulnerabilidade por parte da detenta/suposta vítima, devendo esta elementar ser apurada a partir da análise dos elementos probatórios produzidos pelas partes nos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Em relação ao crime do art. 216-B do Código Penal (Registro Não Autorizado da Intimidade Sexual), este tipo penal tutela a intimidade sexual do indivíduo e a sua consumação ocorrerá com a prática de qualquer um de seus quatro núcleos (produzir, fotografar, filmar ou registrar), desde que seja feito sem a autorização de um dos participantes. 5.1. Na situação posta, durante a relação sexual consentida, a suposta vítima viu o réu portando o celular e não opôs objeção ao ato, tornando duvidosa a sua alegação de falta de consentimento, dúvida esta que deve interpretada em benefício do réu (in dubio pro reo).
6. O tipo penal de constrangimento ilegal a preso ou detento – em sua modalidade de submetê-los a “a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei” (art. 13, II, da Lei 13.869/2019) –, impõe que o sujeito passivo (preso ou detento) seja constrangido pelo sujeito ativo especial (autoridade policial) a submeter-se a situação vexatória ou constrangimento ilegal mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência, o que também não se comprovou nos autos.
7. Apesar das condutas apuradas não evidenciarem as práticas dos crimes apontados na denúncia, devem ser apuradas e valoradas na esfera administrativa.
8. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.